Tribunal: TJMT
Processo: 1030189-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030189-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO EVANGELISTA BOM DESPACHO DA CRUZ - CPF: 056.347.161-10 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT -

DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §8o DO CPC - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A pretensão indenizatória fundada na recusa ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da indenização securitária por si só não configura dano moral, porquanto, não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a recusa da seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima.

Os honorários advocatícios quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a sua majoração para o valor suficiente a remunerar o trabalho do advogado, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador,
dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
João Evangelista Bom Despacho da Cruz
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, movida em face da
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para condenar a seguradora ao pagamento de
R$
4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais
)
, referente à indenização do seguro DPVAT, devendo, ainda, este valor ser acrescido de
juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
e
correção monetária pelo INPC a partir da data da ocorrência do sinistro
, qual seja, 30
/10/2017
.

Condenou, ainda,
a sucumbência recíproca das partes
, ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos.

O apelante requer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que o ato ilícito está consubstanciado no fato de a seguradora, ora apelada, ter recusado o pedido de recebimento administrativo do seguro obrigatório, tentando
“dificultar a defesa do recorrente, se negando a fornecer uma certidão comprovando o fato, está comprovado o ato ilícito, uma vez que atua com dolo de prejudicar a parte recorrente ao passo que deixa de lhe pagar o que é devido.”
(ID. 39596650),

Pede para que seja determinado à ré, que se comunique com a parte autora tão somente por meio deste processo judicial
e

que se abstenha de cometer condutas ilegais, tais como abordagem indevida na residência do apelante.

Almeja, por fim, a majoração da verba honorária para o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sob o fundamento de que o montante arbitrado pelo magistrado se mostra irrisório e torna desvalorizado o exercício da profissão,
sustenta ainda, que n
ão deve responder pelas despesas e honorários, em consonância com o artigo 86, parágrafo único, do CPC, bem como o
prequestionamento da matéria.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 39596653, requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o apelante ajuizou a ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei no 6.194/74 em razão da sua invalidez permanente ocorrida após ser vítima de acidente automobilístico em 30
/10/2017
.

O apelante pretende a condenação em danos morais e que a apelada se abstenha de promover incursões em sua residência,

bem como a majoração dos honorários advocatícios.

A parte apelante busca a reforma parcial da sentença, para
a condenação da Seguradora/apelada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da recusa ao pedido de requerimento administrativo, o que viola o disposto no art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74, criando embaraços e aumentando os percalços ao recebimento da indenização securitária.

Esses são os motivos pelos quais o apelante insiste que a Segurada/apelada praticou ato ilícito; contudo, atento às particularidades do caso concreto, sopesadas a conduta da Seguradora, a pretensão indenizatória almejada pelo autor/apelante não encontra respaldo legal ou doutrinário, porquanto, não se constata que de fato houve ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a recusa da Seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos do autor, a justificar a condenação da Seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.

O art. 186 do CC estabelece que:

“
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

A configuração da responsabilidade civil decorrente de ato ilícito depende da comprovação do dano experimentado, do nexo causal entre a ação ou omissão do agente, do dano sofrido e da culpa
.

Logo, não assiste razão o apelante visto que os argumentos despendidos tiveram como base, tão somente a demora do cumprimento obrigacional pela apelada, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra ou a dignidade do apelante.

Outrossim, pleiteia o apelante que o Judiciário reprima eventual atitude perpetrada pela apelada, no tocante a
abordagem indevida em sua residência.

Ocorre que, embora o apelante alegue que houve práticas inadequadas na condução do processo, bem como com relação a outras partes estranhas à presente lide, não merece acolhimento tal irresignação.

A uma, porque não apresentou qualquer prova dessas alegações, tais como, demonstração de indícios de dolo ou deslealdade praticada pela apelada. A duas, porque a medida vindicada é inadequada pela presente via. A três, porque a questão restará prejudicada com o julgamento da causa.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE
–

DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial.[...]

(N.U 1021447-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) (destaquei)

No que tange à verba honorária sucumbencial, que foi arbitrada em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos das partes, sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos
, tenho que merece reforma a sentença.

O que se depreende dos autos é que o autor apelante decaiu de parte mínima do pedido, especialmente porque a sucumbência prevalecente é essencialmente qualitativa, isto é, o bem jurídico considerado pauta-se pelo direito à indenização. As circunstâncias do caso em tela mostram-se suficientes para embasar a condenação integral da seguradora ao pagamento das despesas sucumbenciais (STJ, REsp 1200645/SP).

Aplicável ao fato, o disciplinado pelo art. 86, parágrafo único, do CPC, que determina:

“Art. 86 – (...)

Parágrafo único -
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas pelos honorários
.”
(destaquei)

O valor de condenação a menor do pleiteado não deve caracterizar sucumbência recíproca. O bem jurídico considerado pauta-se pelo direito à indenização, ainda que em percentual abaixo da quantia pleiteada, pois o que prepondera é o cunho condenatório.

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário inadimplente.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca
.” (N.U 1017502-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA -

CUSTAS E VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade
.” (N.U 0010209-10.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019)
(destaquei)

De igual modo, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque a teor do §8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada na quantia de R$ 472
,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinqüenta centavos)
, na proporção de 10% sobre o valor da condenação, ao patrono do autor. De fato,
está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$ 1.200,00 (um e duzentos mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Público,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ DA SEGURADORA – NÃO CARACTERIZADA – NEGATIVA RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por sí, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada. A condenação em litigância de má fé pressupõe as a ocorrência de uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

(N.U 1004839-30.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”. (TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 - DES. DIRCEU DOS SANTOS - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019) (destaquei)

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM FOTOCÓPIA DE DOCUMENTO - IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DOS ORIGINAIS - DOCUMENTOS NÃO LOCALIZADOS - ÔNUS DA REQUERIDA - ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - VERBA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART.

85, § 11o, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – 1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO - 2o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(TJMT Ap 93709/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017). (destaquei)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020